Tribunal: TJDFT
Processo: 0702194-95.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, AMEAÇA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DOS AGENTES POLICIAIS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. PEDIDO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. DELITO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE DOLO DO CRIME DE DESACADO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é prescindível o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas nos autos, restando a embriaguez etílica evidenciada pelas declarações da vítima da colisão e de ambos os policiais militares que realizaram a abordagem do réu.
3. O depoimento de servidores públicos no exercício da função merece credibilidade, se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas pelos policiais de modo harmônico tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.
4. O direito probatório das partes, garantia constitucional e legal, não pode ser cerceado por ato infralegal, como a Resolução n° 432/2013 do Contran, a qual está direcionada a uniformizar a atuação das autoridades e dos agentes de trânsito.
5. Inviável acolher o pedido de absolvição se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, que o réu colidiu com o veículo da vítima e deixou o local, tanto para fugir da reponsabilidade penal, pois conduzia o veículo embriagado, como da cível, ou seja, para evitar a reparação do dano causado no automóvel do ofendido.
6. A ameaça é delito formal, que se consuma no instante em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.
7. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público.
8. A alegação de atipicidade da conduta porque o réu estava exaltado não deve prosperar, haja vista que para a configuração do delito de desacato não se exige ânimo calmo e refletido.
9. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do réu como incurso nas sanções dos artigos 306, caput e §1o, inciso II, e 305, ambos da Lei no 9.503/97, e dos artigos 147, caput, e 331, ambos do Código Penal, em concurso material de delitos, à pena de 1 (um) ano e 07 (sete) meses de detenção, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.